Tribunal: TJDFT
Processo: 0742611-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742611-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: PAULO ALVES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PH Construções – Megacred DF, sociedade de fomento mercantil, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0718721-47.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de parte da verba remuneratória percebida pelo executado Paulo Alves Cardoso, servidor público federal. Eis a r. decisão agravada: “Da penhora de percentual da verba salarial. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 213031574, proferida na data de 1/10/2024.” Embargos de declaração rejeitado (ID 250441523 da origem). Inconformado, o exequente recorre. A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao aplicar de forma absoluta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sem considerar a possibilidade de relativização admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega que foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, tendo sido realizadas pesquisas via SISBJUD, Renajud, INFOJUD e tentativa de penhora de restituição de imposto de renda, todas infrutíferas. Afirma que o executado aufere remuneração mensal superior a R$ 10.000,00, conforme contracheques juntados aos autos (ID. 249557456), o que permitiria a penhora de percentual razoável sem comprometer sua subsistência. Sustenta que o ônus de demonstrar eventual prejuízo à subsistência seria do devedor, nos termos dos arts. 373, II e 854, § 3o do CPC, e que a decisão agravada teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar tal argumento, mesmo após oposição de embargos de declaração (ID. 250243639). A agravante invoca precedentes do STJ, especialmente o EREsp 1.874.222/DF, que admite a penhora de verba salarial em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial. Aponta ainda jurisprudência do TJDFT no mesmo sentido, reforçando que a penhora parcial seria medida adequada e proporcional para garantir a efetividade da execução, sem prejuízo à dignidade do devedor. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do executado, ou percentual inferior conforme entender o juízo. Preparo no ID 76883880. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição antes do exame do mérito do presente recurso. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator